Tribunal: STF
Processo: Rcl 60092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Muriaé/MG em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos Autos nº 0010767-49.2021.5.03.0068, que negou seguimento ao agravo de instrumento do reclamante com fundamento no art. 896, § 1º-A e incisos, da CLT. A parte ora reclamante objetivava impugnar acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT da 3ª Região), que manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.



    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por suprimir à parte a possibilidade de levar a matéria ao conhecimento desta Corte; e (ii) violação à autoridade das decisões proferidas pelo STF na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada, bem como do trâmite do processo de origem, e, ao final, a sua cassação, por usurpação da competência do STF.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o STF declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.



    6. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    7. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, todas sob a minha relatoria.



    8. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.



    9. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Redator p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o STF afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o TST, não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    10.  Na sessão de 08.09.2020, a Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em reclamação.



    11. Prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que “somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 — que é a da não responsabilização da Administração — caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte”.



    12. Verifica-se que a decisão proferida em recurso ordinário pelo TRT da 3ª Região manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da parte reclamante com amparo na culpa in vigilando do administrador público na fiscalização da execução do contrato de terceirização de serviços, e na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Na sequência, o Tribunal regional negou seguimento ao recurso de revista do reclamante. O TST, por sua vez, negou seguimento ao agravo de instrumento em razão da inobservância do art. 896, § 1º-A, e incisos da CLT.



    13.  No caso em análise, diferentemente da situação fática analisada nesses julgados, a responsabilidade subsidiária atribuída ao Município não se pauta apenas na ausência do dever de fiscalizar, com base na premissa da inversão do ônus da prova — situação que representaria violação aos paradigmas invocados. O acórdão regional demonstra que o reclamante tinha ciência do descumprimento de obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviço, mas que não tomou as medidas cabíveis. Transcrevo o trecho pertinente do julgado:



    Na inicial, a parte autora alegou que foi admitida pela 1ª parte ré (ÔMEGA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI), em 04/02/2020, para o cargo de auxiliar de serviços gerais, tendo prestado seus serviços em proveito do MUNICÍPIO DE MURIAÉ (2ª parte reclamada). O contrato firmado entre as partes rés findou em 28/02/2021, quando ela já se encontrava em período de gestação, com data provável do parto para 17/06/2021. Porém, a empregadora não estava recolhendo FGTS nem cumprindo as demais obrigações trabalhistas, o que obstou o recebimento pela obreira do “salário maternidade”. Em razão desses fatos, requereu a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, o pagamento das parcelas trabalhistas daí decorrentes, inclusive a indenização substitutiva do período estabilitário. 



    Em sua defesa, o Município de Muriaé apresentou os mesmos argumentos do recurso para refutar o pedido de sua responsabilização subsidiária.



    Na sentença, foi reconhecida a omissão do Município de Muriaé na fiscalização do contrato firmado com a 1ª parte reclamada, o que ensejou a sua condenação subsidiária. Foi declarada a revelia da 1ª parte ré, tendo-lhe sido aplicada a pena de confissão, e foram julgados procedentes, em parte, os pedidos iniciais. 



    Pois bem. 



    Com a defesa foram juntadas certidões negativas de débitos fiscais, bem como demonstrativos de recolhimentos de FGTS e previdenciários pela 1ª parte ré (id. 23c0f42 a 8305006). 



    Também foi carreado aos autos “Comunicação interna” da Secretaria da Fazenda do Município à Procuradoria Geral do Município, datada de 04/05/2021, que informa a ausência de “regularidade fiscal e trabalhista” da empresa Ômega, a qual foi notificada em 12/02/2021 para a regularização das suas obrigações no prazo de 30 dias (id. 2bbd204 - pág. 1). A rescisão do contrato firmado entre as partes rés ocorreu em 25/02/2021, conforme Termo de Rescisão acostado aos autos (id. 2bbd204 - pág. 3).



    Nos extratos de FGTS juntados com a inicial ((id. 8809e4c), verifica-se que os depósitos estão irregulares e muitos foram realizados em atraso no curso do contrato de trabalho, que vigorou de 04/02/2020 a 16/12/2021, conforme reconhecido na sentença.



    [...]



    Enfim, exsurge dos autos a existência de culpa in vigilando, porque, ao optar pela terceirização, o Município reclamado assumiu para si o dever de fiscalizar, minuciosa e permanentemente, o adimplemento de todas as obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, cabendo-lhe, dentre outras obrigações, assegurar o pagamento das parcelas deferidas na sentença. 



    Inclusive, a parte recorrente não trouxe aos autos elementos capazes de evidenciar sua preocupação com o efetivo adimplemento dos direitos trabalhistas da parte autora. 



    Ao contrário, o cancelamento do contrato firmado com a 1ª parte ré, ocorrido em 28/02/2021, quando o inadimplemento das obrigações trabalhistas já havia ocorrido, haja vista que esse fato foi relatado no documento de comunicação interna de id. 2bbd204 - pág. 1 revela sua omissão, até então, na fiscalização do contrato de prestação de serviços. 



    Ademais, considerando que a parte autora deu a luz em 17/06/2021 (id. cbd869f - pág. 1), infere-se que a gestação iniciou durante o seu contrato de trabalho. Logo, cumpria à 2ª parte ré fiscalizar para que a contratada cumprisse as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do contrato de trabalho da parte autora, mas não é o que se verifica nestes autos.



    Por outro lado, o simples fato de o Município réu ter rescindido o contrato firmado com a 1ª parte ré por inadimplemento contratual não elide a sua negligência na fiscalização contratual, porquanto os direitos trabalhistas da parte autora continuam em mora. 



    Assim, diante da postura passiva e leniente adotada pela parte recorrente, aplicam-se os arts. 186 e 927, caput, do Código Civil, segundo os quais comete ato ilícito todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, causa prejuízos a outrem, impondo-se a correspondente reparação. 



    Configura-se, dessa forma, a responsabilidade subjetiva da Administração Pública, com pleno amparo nos citados dispositivos legais, inexistindo, pois, ofensa aos princípios da legalidade (arts. 5º, II, e 37, caput, da CR), da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Esta decisão não implica a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, porquanto, como já sinalizado, tal dispositivo apenas veda a responsabilização objetiva da Administração Pública (art. 37, § 6º, da CR), o que não se confunde com a hipótese dos autos, em que a responsabilidade imposta é subjetiva, decorrendo estritamente da conduta negligente assumida pelo ente contratante, no caso concreto (arts. 186 e 927, caput, do Código Civil). 



    Logo, não há ofensa ao art. 97 da CR (Cláusula de Reserva de Plenário), nem à Súmula Vinculante 10 do STF.



    14. Tal assertiva somente poderia ser superada pelo reexame de prova, o que é vedado na presente via processual. Nesse cenário, em que “não estão presentes os contextos específicos dos parâmetros de controle indicados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocados” (Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator